Tribunal: TJPA
Processo: 0801963-28.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801963-28.2023.8.14.0005

APELANTE: MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). O réu foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

II. Questão em discussão

Nas razões recursais, requereu a aplicação da circunstância atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, buscando a superação da Súmula 231 do STJ. A defesa aduziu que a tese de afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Requereu, ainda, a manifestação da Corte sobre as questões discutidas para fins de pré-questionamento.

III. Razões de decidir

A decisão consignou que a dosimetria da pena é discricionariedade do julgador, observando o critério trifásico do art. 68 c/c art. 59 do Código Penal. Destacou que é possível reanalisar circunstâncias judiciais em recurso exclusivo da defesa sem incorrer em
reformatio in pejus
. No entanto, as teses adotadas foram:

O juízo
a quo
fixou corretamente a pena-base no mínimo legal (4 anos).

Apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, o juízo não interferiu na pena-base porque esta já se encontrava no mínimo legal.

A tese defensiva de afastamento da Súmula nº 231 do STJ não merece prosperar.

A Súmula 231 STJ se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitando a atuação do magistrado para não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Atenuantes genéricas (como a confissão) não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, pois não fazem parte do tipo penal. O legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo, obrigando o juiz a se movimentar dentro desses parâmetros, salvo causas de aumento ou diminuição previstas em lei.

Este entendimento é sedimentado na jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Súmulas de Tribunal Superior não são leis e não podem ser objeto de controle de constitucionalidade.

Não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois o juízo está obrigado aos parâmetros definidos em lei e ao entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do STJ.

Quanto ao pré-questionamento, a matéria foi devidamente analisada, sendo suficiente o juízo de valor emitido sobre a questão suscitada.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de apelação foi
CONHECIDO
e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO.

Dispositivos relevantes: Art. 157, caput, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 68 do Código Penal; Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Julgados relevantes:

HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz (STJ)

HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma (STF)

RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma (STF)

ADI 923-AgR, relatoria Ministro Sydney Sanches (STF)

AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA (STJ)

HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA (STJ)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0801963-28.2023.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, caput, do CP (crime de roubo) fixando-lhe a pena final em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

A denúncia imputa a
MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS,
qualificado nos autos, a prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi
recebida em 24/04/2023
.

Em seguida, foi determinada a
citação do denunciado
para apresentar resposta à acusação por escrito, no prazo de 10 dias.

A defesa constituída pelo denunciado apresentou a resposta à acusação. Nesta resposta, a defesa aduziu que apresentaria sua tese durante a instrução processual, no momento oportuno para a demonstração de inocência. A defesa não apontou fatos ou fundamentos que levassem à absolvição sumária, e o juízo considerou que os fatos narrados na denúncia constituíam, em tese, o crime previsto no art. 157, caput do Código Penal, persistindo os indícios de materialidade e autoria. Diante disso, o recebimento da denúncia foi ratificado.

O Recorrente
foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

A Defensoria Pública
interpôs recurso de Apelação Penal
. Nas razões da Apelação, requer a
incidência da circunstância atenuante da confissão
, buscando a redução da pena abaixo do mínimo legal, superando-se a Súmula 231 do STJ. Requer também a manifestação da Corte sobre as questões discutidas para fins de pré-questionamento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (13/05/2024) ao recurso de apelação opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
em parecer (20/09/2024), se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025